Tribunal: TJDFT
Processo: 0749212-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749212-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDUARDO FRANCISCO REGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0023395-27.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora (ID 177735163), nos seguintes termos: O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 177606632. Mantenha-se o feito suspenso (ID 164695854). Valor atualizado da causa: R$ 1.164,70 (ID 177606635). No agravo de instrumento (ID 53543914), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de evidência, sem a oitiva da parte adversa, para “para determinar a penhora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro”. Para tanto, afirma possuir direito à penhora de até 30% dos rendimentos da parte executada, diretamente da fonte pagadora (Ministério da Economia), em razão de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (verba alimentar), que totalizam R$ 1.164,70 (mil cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos) até 06/11/2023. Alega que o STJ reconhece o caráter alimentar dos honorários advocatícios e defende a penhorabilidade da penhora em folha de pagamento, já que o valor não trará prejuízos à subsistência da parte executada. Preparo recolhido (ID 53543919, 53543920). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de evidência é espécie do gênero tutela provisória, protegendo o direito evidente, cuja situação jurídica permite inferir alto grau de probabilidade do direto substancial afirmado. Assim, quanto maior a probabilidade do direito, menor a exigência e dano para a concessão da tutela provisória, pois o art. 311 do CPC pressupõe altíssimo grau de probabilidade e procedência da pretensão do requerente. O pedido de tutela de evidência dispensa a comprovação do perigo de dano, mas exige que a tese discutida nos autos já tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II). É o julgamento com caráter vinculante que autoriza a decisão liminar (p. ú). Contudo, as tutelas de urgência são fungíveis entre si, em uma interpretação mais ampla do art. 305, p. ú, CPC, cabendo ao juiz examinar o requerimento de acordo com a sua verdadeira natureza. A questão em debate nos autos coincide com aquela em discussão no STJ no Tema Repetitivo 1153 do STJ: “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”. A determinação de suspensão dos Recursos Especiais interpostos ou em tramitação no STJ não impede o julgamento deste agravo de instrumento, notadamente porque a Corte Cidadã, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência daqueles e de sua família. De uma maneira geral, o STJ pondera os direitos fundamentais ao crédito e à dignidade quando permite o atingimento da finalidade da execução, satisfazendo o direito ao crédito sem violar o mínimo existencial, resguardando a isonomia entre as partes. Registro que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). Essa penhorabilidade relativa já foi admitida, inclusive, em casos de verbas de caráter não alimentares. Assim, demonstrado que o executado exerce atividade remunerada por ser servidor público federal, julgo ser razoável a penhora salarial negada na origem, bastando limitar os descontos à margem consignável disponível em folha de pagamento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Considerando que a dívida ainda não alcançou um salário mínimo (ID 177606635), a penhora de percentual de até (10%) da remuneração do devedor (ID 177606637), respeitada sua margem consignável, não apresenta potencial prejuízo à sua subsistência, até a satisfação da dívida, que poderá ser quitada em poucos meses. Por isso, DEFIRO EM PARTE a liminar para autorizar a penhora de até 10% da remuneração do servidor, respeitada sua margem consignável, até o pagamento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator